Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-82.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenizatória por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Apelada que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar a legitimidade e regularidade na contratação da linha de telefone fixo, ativada em nome da

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenizatória por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Apelada que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar a legitimidade e regularidade na contratação da linha de telefone fixo, ativada em nome da apelante – Cobranças reputadas indevidas – Falha na prestação dos serviços que, por si só, não causa abalo relevante à moral da apelante – Não evidenciado o eventual desvio produtivo – Ausência de negativação inserida em nome da apelante – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007575-82.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SILVANA
APARECIDA DA SILVA FIANEZE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
2
VOTO 39219
APELAÇÃO N° 1007575-82.2019.8.26.0032
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCEL PERES RODRIGUES
APELANTE
: SILVANA APARECIDA DA SILVA FIANEZE
APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA
: ARAÇATUBA
RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
indenizatória por danos morais” Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC Apelada
que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de
comprovar a legitimidade e regularidade na contratação da
linha de telefone fixo, ativada em nome da apelante

Cobranças reputadas indevidas
Falha na prestação dos
serviços que, por si só, não causa abalo relevante à moral da
apelante
Não evidenciado o eventual desvio produtivo

Ausência de negativação inserida em nome da apelante Dano
moral não caracterizado Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c. c. indenizatória
por danos morais e pedido de antecipação de tutela” (fls. 01/14) julgada
parcialmente procedente (fls. 183/187), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
3
A apelação é de SILVANA APARECIDA DA SILVA FIANEZE
(fls. 190/200).
Em preliminar, requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros
suficientes para arcar com o recolhimento das despesas processuais, sem
prejuízo do seu próprio sustento e de seus familiares.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob o
fundamento de que está caracterizada a má prestação do serviço, ante a ilegal
ativação de linha de telefone fixo em seu nome, sem sua expressa autorização ou
contratação.
Diz que é nítido o descaso sofrido pela apelante, que ao saber
da cobrança indevida e apresentar reclamação, se sentiu impotente ao receber
nova cobrança, tendo que buscar o judiciário para realizar o seu cancelamento, o
que causou abalo moral passível de reparação.
Aduz que sofreu diversos transtornos, tendo que elaborar
boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON, além de ter procurado os
centros judiciários de solução de conflitos, o que caracteriza efetivo dano moral,
na forma dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além do pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 204/210.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 213/214). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 215.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 45/47).
É o relatório.
2) Inicialmente, é oportuno observar que os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
4
gratuidade da justiça já foram deferidos em favor da apelante pela r. decisão em
fls. 45/47, e que não foi objeto de eventual revogação. Diante disso, se torna
desnecessário apreciar o novo pedido apresentado em preliminar.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação de
obrigação de fazer c. c. indenizatória por danos morais e pedido de antecipação
de tutela” (fls. 01/14), sob o fundamento de que ao solicitar a segunda via da
fatura de seu telefone móvel junto à apelada foi informada sobre a existência de
débitos pendentes de pagamento relativos a uma linha de telefone fixo registrada
em seu nome, a qual desconhece completamente.
Houve contestação (fls. 57/66), com a juntada de documentos
(fls. 89/125), e réplica (fls. 140/148).
Sobreveio a r. sentença (fls. 183/187), que julgou parcialmente
procedente a demanda, apenas para declarar a inexistência de relação jurídica e
de débitos referentes a linha telefônica no (18) 3608-1212. Diante da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade
das custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais).
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
De plano é oportuno observar que, não restam dúvidas de que
ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, posto ser a apelante consumidora final dos serviços prestados pela
empresa de telefonia apelada.
Assim, em se tratando de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a produção de prova negativa, no sentido de que
não é responsável pela contratação da linha de telefone fixo número (18)
3608-1212.
Sendo assim, tendo a apelante alegado que não é responsável
pela contratação da linha de telefone impugnada, cabia à apelada comprovar a
origem e regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
5
Entretanto, conforme bem consignado na r. sentença, a
apelada não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, deixando
de comprovar a legitimidade e regularidade da contratação, caracterizando a
existência de fraude na ativação da linha impugnada.
Diante disso, era de rigor a declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes em relação à linha de telefone fixo número (18)
3608-1212, bem como a consequente inexigibilidade dos débitos dela
decorrentes.
Contudo, respeitado o entendimento dos ilustres procuradores
da apelante, a referida falha na prestação dos serviços, por si só, não é suficiente
para causar repercussão relevante em sua moral, até porque não restou
comprovado que seu nome tenha sido inscrito em cadastros de proteção ao
crédito, tampouco que a apelante tenha sido submetida à situação vexatória ou
constrangedora.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de interesse
não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no
dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano
moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do dano,
ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a violação de um
dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., 2005, pág. 34).
Todavia, no presente caso, não restou comprovado que a
apelante tenha sofrido efetivo constrangimento ou abalo à sua honra e imagem
em razão da falha na prestação dos serviços, não se verificando as hipóteses
previstas no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
6
ambos do Código Civil.
Ademais, não restou caracterizado o eventual desvio produtivo
do consumidor, eis que não foi comprovada a mencionada realização de
reclamação junto ao PROCON, ou registro de Boletim de Ocorrência, tampouco o
prévio acionamento do Centro Judiciário de Resolução de Conflitos.
Sendo assim, a falha na prestação dos serviços, decorrente do
simples recebimento de cobranças indevidas, sem a eventual negativação do
nome da apelante, ou prova de que a mesma tenha sido submetida a situação
humilhante e vexatória, configura mero aborrecimento do cotidiano, não se
verificando qualquer repercussão relevante à sua moral, o que afasta a pretensão
de ser ressarcida por danos morais.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESA
DE
TELEFONIA.
COBRANÇA
DE
VALORES
INDEVIDOS
EM
CONTA
TELEFÔNICA.
REPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a inscrição
indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes
gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral.
Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que
inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou
cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral
deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). 2. Decidir de forma
contrária ao que foi expressamente consignado no acórdão recorrido implicaria o
necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ. 3. (...). 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 737784 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 -
SEGUNDA TURMA STJ, J. 18/10/2016). (Destaques do Relator)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007575-82.2019.8.26.0032 -Voto no 39219
7
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1006979-51.2017.8.26.0038, Relator Des.
Marino Neto, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/02/2020;
AP 1007153-92.2019.8.26.0037, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/02/2020.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCEL PERES
RODRIGUES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada
serem majorados para R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o disposto no artigo
98, § 3o, do CPC (fls. 45/47).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator